Tribunal: TJDFT
Processo: 0745838-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745838-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SUGANUMA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra despacho deste Relator, proferido nos seguintes termos: O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Os documentos colacionados pelo agravante (analista legislativo do Senado Federal) não evidenciam os requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). O embargante alega que já teria sido publicado anterior despacho para juntada de documentos e que a determinação fora devidamente atendida. Requer, por meio dos embargos, os seguintes esclarecimentos “se há necessidade de apresentação de mais documentos, caso em que se pede especificação e devolução do prazo; ou b) se os documentos já apresentados são suficientes, caso em que se espera o deferimento da gratuidade”. De plano, é de se negar conhecimento aos embargos de declaração, uma vez que o provimento judicial impugnado, a par de não possuir conteúdo decisório, esclareceu que os documentos colacionados até então não evidenciam os requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual foi deferido o prazo de cinco dias para esclarecimentos (a critério do agravante) acerca da alegada situação de hipossuficiência, em especial a comprovação de gastos essenciais e extraordinários a comprometer a renda percebida como analista legislativo do Senado Federal e, assim, fundamentar a concessão da assistência judiciária gratuita. No entanto, em atenção ao princípio da cooperação, em homenagem à lealdade processual e tendo em vista a dúvida interpretativa manifestada pelo agravante, concedo o derradeiro prazo de cinco dias para os esclarecimentos acerca da alegada situação de hipossuficiência, pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita, independentemente de nova intimação. Embargos de declaração não conhecidos. Intime-se o agravante para, no derradeiro prazo de cinco dias, dar cumprimento à determinação de id 53255180, ou seja, “esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência”, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator